Tribunal: TJPA
Processo: 0803811-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803811-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONIELSON DUARTE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– NÃO CONHECIMENTO DO WRIT COM RELAÇÃO À TESE DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de pequena quantidade de droga apreendida,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, situação de pandemia viral

3
.
Não conhecimento das teses que envolvem pequena quantidade de droga apreendida, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que: “
Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Consoante depoimentos colhidos em sede policial, os flagranteados teriam sido presos em situação descrita nos tipos penais previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, sendo com eles apreendida substância entorpecente, qual seja, 02 (dois) tabletes grandes de maconha prensada e 26 (vinte e seis) petecas de maconha embrulhadas em plásticos transparentes com linha azul, totalizando 109,2 gramas de entorpecentes, e, ainda, apetrechos característicos de comercialização de drogas, de acordo com auto de apresentação e apreensão de fl. 19 e depoimentos do condutor à fl. 04. Conforme se depreende dos depoimentos do condutor e da testemunha (fls. 04/06), os ora conduzidos foram abordados no local onde residem após uma denúncia anônima em que o informante relatou o intenso movimento que estava ocorrendo naquele momento na residência de JONIELSON e RENATA, como mototaxis levando pessoas para comprar drogas. Ao chegarem ao local indicado, os policiais teriam encontrado JONIELSON cartolando e RENATA, sua esposa, amarrando a droga em linha de costura, de maneira que ao se deparar na presença dos agentes policiais, JONIELSON teria ficado sem reação e somente largado a droga no chão. Em seguida, foram levados à Delegacia para a realização dos procedimentos legais. Em sede policial, RENATA BORGES PACHECO disse que a droga pertencia a seu marido, ora conduzido, e que ele havia chegado naquele mesmo dia de Macapá/AP, onde havia comprado a droga para revender, e JONIELSON DUARTE DOS SANTOS afirmou:”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Jonielson Duarte dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0803811-70.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Jonielson Duarte dos Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Aduz a impetrante
, em apertada síntese, que o paciente se encontra preso desde 17/01/2020, pelo delito de tráfico de drogas.

Alega pequena quantidade de droga apreendida, situação de pandemia COVID19, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder liberdade provisória ao paciente, com aplicação subsidiária de prisão domiciliar.

Distribuídos os autos sob a relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle, este, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3009542
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3183078
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3209490) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
pequena quantidade de droga apreendida, situação de pandemia COVID19, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Ab initio, não conheço da tese envolvendo pequena quantidade de droga, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Conheço da ordem no tocante às demais teses e passo a aprecia-las.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3002325,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que: “
Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Consoante depoimentos colhidos em sede policial, os flagranteados teriam sido presos em situação descrita nos tipos penais previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, sendo com eles apreendida substância entorpecente, qual seja, 02 (dois) tabletes grandes de maconha prensada e 26 (vinte e seis) petecas de maconha embrulhadas em plásticos transparentes com linha azul, totalizando 109,2 gramas de entorpecentes, e, ainda, apetrechos característicos de comercialização de drogas, de acordo com auto de apresentação e apreensão de fl. 19 e depoimentos do condutor à fl. 04. Conforme se depreende dos depoimentos do condutor e da testemunha (fls. 04/06), os ora conduzidos foram abordados no local onde residem após uma denúncia anônima em que o informante relatou o intenso movimento que estava ocorrendo naquele momento na residência de JONIELSON e RENATA, como mototaxis levando pessoas para comprar drogas. Ao chegarem ao local indicado, os policiais teriam encontrado JONIELSON cartolando e RENATA, sua esposa, amarrando a droga em linha de costura, de maneira que ao se deparar na presença dos agentes policiais, JONIELSON teria ficado sem reação e somente largado a droga no chão. Em seguida, foram levados à Delegacia para a realização dos procedimentos legais. Em sede policial, RENATA BORGES PACHECO disse que a droga pertencia a seu marido, ora conduzido, e que ele havia chegado naquele mesmo dia de Macapá/AP, onde havia comprado a droga para revender, e JONIELSON DUARTE DOS SANTOS afirmou:”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridade públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/06/2020